Tribunal: TJSP
Processo: 1011374-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição determinada em execução extrajudicial que recaiu sobre imóvel adquirido pelo ora embargante – Sentença que julgou procedente o pedido, declarando a inocorrência de fraude à execução e determinando a liberação do bem – Inconformismo do embargado – Não cabimento – Inexistência de citação válida – Executado não citado – Requisito indispensável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição determinada em execução extrajudicial que recaiu sobre imóvel adquirido pelo ora embargante – Sentença que julgou procedente o pedido, declarando a inocorrência de fraude à execução e determinando a liberação do bem – Inconformismo do embargado – Não cabimento – Inexistência de citação válida – Executado não citado – Requisito indispensável ao reconhecimento da fraude à execução, prejudicados os demais argumentos – Recurso não provido.